Tribunal: TJDFT
Processo: 0723519-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723519-61.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PANAMAR COMERCIAL DE FRUTAS LTDA - ME EMBARGADO: SUPER ARAGUAIA ALIMENTOS LTDA - ME Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Panamar Comercial de Frutas Ltda. - ME (ID no 23658237) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 23386438). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO